Tribunal: TJSP
Processo: 1511952-19.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1511952-19.2016.8.26.0590/50001 - São Vicente
Embargante: Anthony Willians dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18787
Registro: 2020.0000900863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1511952-19.2016.8.26.0590/50001, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ANTHONY WILLIANS DOS SANTOS, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1511952-19.2016.8.26.0590/50001 - São Vicente
Embargante: Anthony Willians dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18787
Embargos de declaração – Falta de intimação
pessoal da Defensoria Pública para se manifestar
sobre a possibilidade de julgamento virtual de
embargos
de
declaração
–
Nulidade
–
Inocorrência – Art. 120, § 3 e art. 143, § 2o, do
Regimento Interno do TJSP – Ausência de
prejuízo – Embargos rejeitados.
Vistos.
ANTHONY WILLIANS DOS SANTOS opôs
os presentes embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 8/11, do
incidente, que, por votação unânime, rejeitou os primeiros embargos de
declaração por ele interpostos.
Alega que o julgamento é nulo, pois a Defensoria
Pública não foi intimada para se manifestar sobre eventual discordância do
julgamento virtual dos embargos de declaração que precederam a estes (fls.
18/20 do incidente).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1511952-19.2016.8.26.0590/50001 - São Vicente
Embargante: Anthony Willians dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18787
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso, não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Com efeito, pelo que se verifica dos autos, a
Defensoria Pública foi regularmente intimada da inclusão em pauta para
julgamento da apelação (fls. 235), foi devidamente notificada desse
resultado (fls. 252), e também foi cientificada do resultado dos embargos
de declaração que precederam estes novos embargos (fls. 16 do incidente).
Tanto é assim que a Defensoria Pública se limita a
impugnar a falta de intimação para se manifestar sobre eventual
discordância do julgamento virtual dos embargos de declaração que
precederam estes.
E,
nesse
particular,
não
prospera
seu
inconformismo, ainda que o art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação
dada pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial desta
Corte, tenha estabelecido a necessidade de prévia intimação das partes para
oposição ao julgamento virtual.
Isso porque, conforme dispõe o art. 123, § 4o, do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1511952-19.2016.8.26.0590/50001 - São Vicente
Embargante: Anthony Willians dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18787
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça, o julgamento de
embargos declaratórios independe de pauta.
Além disso, o art. 146, § 4o, do mesmo diploma
estabelece que: “Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno
referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC”
(grifo do relator).
Desse modo, considerando que a Defensoria
Pública foi pessoalmente intimada acerca do que restou decidido nos
embargos de declaração que precederam estes – medida imprescindível
para viabilizar o manejo de recursos aos Tribunais Superiores – não
havendo necessidade de inclusão dos embargos em pauta, ou mesmo a
possibilidade de sustentação oral, irrelevante e totalmente prescindível a
pretendida notificação prévia desse julgamento relativo a embargos
declaratórios.
De
qualquer
forma,
seria,
no
mínimo,
imprescindível a demonstração do prejuízo decorrente do julgamento
virtual dos embargos rejeitados à unanimidade
Assim, não havendo qualquer nulidade ou mesmo
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem reconhecidas,
nada justifica o acolhimento dos presentes embargos.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1511952-19.2016.8.26.0590/50001 - São Vicente
Embargante: Anthony Willians dos Santos
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18787
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR